Tribunal: TJSP
Processo: 2035623-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a intimação da agravante para ciência sobre o deferimento da penhora de eventual crédito devido à executada, devendo efetuar o depósito dos valores devidos junto à conta à disposição do Juízo. Irresignação do terceiro. Alegação de ausência de débito com a empresa executada. Penhora em questão não incidiu sobre

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a intimação da agravante para ciência sobre o deferimento da penhora de eventual crédito devido à executada, devendo efetuar o depósito dos valores devidos junto à conta à disposição do Juízo. Irresignação do terceiro. Alegação de ausência de débito com a empresa executada. Penhora em questão não incidiu sobre crédito da agravante, e sim de terceiro, no caso a executada TAUÁ. Recorrente intimada, tão somente, para depositar em Juízo eventuais "valores devidos à executada", descabendo, portanto, a insurgência contra tal constrição (direito alheio). Discussão sobre a existência de crédito ou não que deve ser travada entre as partes interessadas, no caso, a empresa Tauá e a recorrente. Decisão que determinou que a agravante procedesse ao depósito de eventual crédito desde que incontroverso que ele seja devido. Falta de interesse recursal configurada. Recurso não conhecido.